Tribunal: CARF
Processo: 16327.720608/2021-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720608/2021-44
ACÓRDÃO
1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade de auto de infração ou acórdão de DRJ por alegada ausência de
motivação.
IRPJ e CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. INDENIZAÇÕES DECORRENTES
DE SENTENÇA ARBITRAL. DESPESAS INEVITÁVEIS E INAFASTÁVEIS.
CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL.
Pagamentos de indenizações decorrentes de sentença arbitral são
considerados gastos inevitáveis e inafastáveis, necessários para a
regularização e continuidade da atividade empresarial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.1600/1635, movido contra acórdão da DRJ, efls.
1573/1589, que julgou improcedente impugnação administrativa, efls. 1451/1481, movida contra
autos de infração de IRPJ (efls. 1152/1158) lastreado em Termo de Verificação Fiscal, às efls.1161
e ss, que constituiu crédito tributário de tributo, mais multa de ofício e acréscimos legais.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão, efls. 1573/1589,
combatido:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra o
contribuinte acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), acrescido de juros de mora à taxa SELIC, multa de ofício de
75%, sobre as infrações, formalizando o crédito tributário de R$
47.752.908,30.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 1161/1190, a autoridade
autuante descreve que a motivação do lançamento em pauta foi a
constatação de exclusão indevida na apuração do lucro real, no ano-
calendário 2016.
Consta no TVF que a empresa fiscalizada (Companhia Brasileira de
Distribuição – CBD), que pertence ao Grupo Pão de Açúcar (GPA), informou
que o valor excluído é relativo à indenização resultante de ação arbitral
promovida pela empresa Morzan Empreendimentos e Participações Ltda
(Morzan) em desfavor da empresa Mandala Empreendimentos e
Participações S/A (Mandala) e de outras empresas.
As empresas que figuraram como requeridas na ação arbitral (Mandala e
outras) pertencem ao GPA. Entre junho e julho de 2009, a empresa Morzan
vendeu à empresa Mandala ações que possuía na empresa Globex
Utilidades S/A (GUSA).
Todavia, uma vez que a empresa Mandala deixou de pagar o preço
combinado pelas ações, a empresa Morzan ingressou com a referida ação
arbitral junto à Câmara de Comércio Internacional (CCI), com objetivo de
receber a diferença entre o valor pago pela empresa Mandala e o valor que
deveria ser pago, em seguimento ao que prescrevia o contrato de venda e
compra de ações.
A empresa fiscalizada (Companhia Brasileira de Distribuição) foi condenada
pagar a referida “indenização” à Morzan, juntamente com outra empresa
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
3
do GPA, a empresa Wilkes Participações S.A. - cada qual respondendo por
50% do total definido na sentença de mérito arbitral -, não só por
figurarem como “intervenientes anuentes” da empresa Mandala, no
referido contrato de compra e venda de ações celebrado entre a Mandala
e a Morzan, uma vez que à época, a CBD era controladora da empresa
Mandala e a empresa Wilkes era controladora da CBD, mas também
porque a CBD é garantidora contratual das obrigações, de Mandala,
decorrentes do contrato de compra de ações da Globex para a CBD.
No período da sentença de mérito arbitral, a empresa Mandala foi
incorporada pela empresa Via Varejo S/A, CNPJ 33.041.260/0652-90, nova
denominação da empresa Globex Utilidades.
Durante o procedimento fiscal, a CBD justificou que a despesa excluída é
necessária à atividade da empresa e à manutenção da atividade produtora.
Entretanto, segundo a fiscalização, o valor despendido pela CBD se refere a
pagamento de sobrepreço por ações adquiridas da Morzan pela empresa
Mandala, e não por ela própria.
Ainda que fosse a própria CBD quem tivesse realizado a aquisição da
participação, ainda assim, não poderia deduzir o ágio, uma vez que não
houve evento posterior algum de incorporação, fusão ou cisão da
participação adquirida, o que é imprescindível para a permissão legal de
amortização do ágio por rentabilidade futura, conforme mandamento
existente no caput e no inciso III do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
A ciência dos autos de infração foi dada ao contribuinte em 22/10/2021.
Irresignada, a autuada apresentou, representada por seus advogados, a
impugnação de fls. 1451 a 1481, protocolizada em 22/11/201, na qual, em
breve síntese, argumenta que não houve, como fez crer a autoridade fiscal,
o pagamento de diferença ou complemento de preço ou de sobrepreço em
razão da venda das ações da ex-controlada Globex, mas tão somente a
reparação de danos alegadamente sofridos pela Morzan em razão de ter
recebido uma quantidade menor de ações de emissão da impugnante, em
contrapartida ao direito de crédito consubstanciado na parcela do preço de
venda a prazo da ações da Globex.
Alega que o pagamento da indenização não tem natureza de pagamento
de [sobre]preço, uma vez que o preço de venda das ações de Globex
detidas pela Morzan, no valor aproximado de R$ 870 milhões, foi efetivo e
totalmente recebido. Sustenta que a expectativa da Morzan consistia em
receber o preço de venda das ações da Globex, parte à vista em dinheiro
(aproximadamente R$ 374 milhões) e outra parte a prazo para
recebimento em dinheiro (aproximadamente R$ 451 milhões) ou através
do recebimento de ações de emissão da impugnante (cerca de R$ 496
milhões, depois de aplicado o acréscimo do bônus de subscrição de 10%
sobre a parcela do preço a prazo).
Afirma que a Morzan efetivamente recebeu uma parte do preço de venda
das ações da Globex através de ações preferenciais de emissão da
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
4
impugnante, proporcionais ao montante de aproximadamente R$ 145
milhões do preço definido para pagamento a prazo, sendo o restante do
preço de venda recebido em dinheiro (R$ 725 milhões, já considerada a
parcela do preço à vista).
Prossegue esclarecendo que a Morzan tinha expectativa de receber uma
parte maior da parcela do preço devido a prazo, na forma de ações
preferenciais de emissão da impugnante.
Contudo, ao receber uma quantia menor de ações, compensada
financeiramente com o recebimento em dinheiro correspondente à
diferença do preço de venda a prazo das ações de Globex, a Morzan alegou
ter tido prejuízos por ter deixado de obter rendimentos de dividendos, e,
principalmente, ganhos (vantagens) de capital no mercado financeiro,
quando deu início à venda das ações da impugnante diretamente na bolsa
de valores.
Assim, Morzan buscou a reparação dos danos (ou prejuízos) alegados, e a
Câmara Arbitral concluiu pela indenização da impugnante à Morzan.
A impugnante enfatiza que a ação arbitral “jamais teve por objetivo a
exigência de pagamento de qualquer diferença (ou complemento) de preço
[ou de sobrepreço] em razão da venda das ações da ex-controlada
GLOBEX”, mas tratou tão somente da reparação de danos alegadamente
sofridos pela Morzan em função de ter recebido uma quantidade menor de
ações de emissão da impugnante, em contrapartida ao direito de crédito
consubstanciado na parcela do preço de venda a prazo das ações da
Globex.
Argumenta que, ainda que se considere correta a premissa adotada pela
fiscalização de que o valor pago e deduzido pela impugnante teria natureza
jurídica de ágio não dedutível, e considerando que a venda da participação
societária na controlada Globex, já sob a nova denominação social de Via
Varejo S/A, ocorreu no curso do ano-calendário 2019, haveria uma mera
postergação no pagamento do montante de IRPJ que seria devido no ano-
calendário 2016, para o ano-calendário 2019.
Assim, segundo entende, não seria admissível o lançamento do IRPJ tendo
como fato gerador o ano-calendário 2016, sem a correspondente dedução
do IRPJ pago pela impugnante no ano-calendário 2019, em razão da não
dedução da parcela classificada como indenização.
Invoca a aplicação do Parecer PGFN/CAT no 74/2012 e cita decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que requerem a
apuração das diferenças de recolhimento pelo método de imputação
proporcional, sob pena de nulidade do lançamento tributário.
A impugnante alega que o preço acordado para a venda das ações da
Globex foi totalmente recebido pela Morzan. Frisa que esta informação
consta da sentença arbitral, sendo que a alienante recebeu $
373.436.536,00 em dinheiro e o crédito de R$ 496.193.966,00 a ser
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
5
utilizado exclusivamente na aquisição de novas ações preferencias Classe B
de emissão da CBD, pelo valor de R$ 40,00 por ação.
Ao final do processo foi conferido à Morzan o direito à utilização de pouco
menos de 1/3 da parcela do preço de venda a prazo na subscrição de ações
de emissão da impugnante.
Todavia, o valor remanescente do preço de venda a prazo foi recebido em
dinheiro pela Morzan.
Acrescenta que nos elementos da ação arbitral não há qualquer menção a
um complemento de preço pela compra das ações da Globex, mas tão
somente a indenização com a finalidade de reparação por prejuízo sofridos
pela Morzan, por ter-lhe sido emitidas ações do capital da impugnante em
quantidade inferior à sua expectativa inicial, deixando de obter
rendimentos de dividendos e ganhos de capital com a venda posterior das
ações. Argumenta que, ainda que se considere a indenização como ágio,
como pretende a fiscalização, é preciso considerar que o valor total da
indenização é composto pelo valor original da indenização (R$
105.008.820,50) e acréscimos de atualização monetária (variação INPC) e
juros de 12% a.a. e reembolso de custos processuais, perfazendo o total de
R$ 232.148.172,94.
Nesse sentido, os encargos de atualização monetária, juros e reembolso de
custos constituem despesas no período em que efetivamente incorridas, a
teor não se amoldando ao conceito de ativo, a teor das disposições do art.
299 (despesas operacionais), 374 (despesas financeiras) e 377 (variações
monetárias passivas) todos do RIR/99.
Pondera que a regra contábil CPC 15 “Combinação de negócios”
estabeleceu, nos itens 45 a 50, um prazo para que o investimento seja
devidamente registrado na contabilidade da entidade adquirente. Esse
prazo é denominado “período de mensuração”, e pode perdurar por até 12
(doze) meses, contados da data de aquisição.
Desta forma, sendo um ajuste obrigacional surgido após o período de
mensuração, nem mesmo as normas contábeis admitiriam a classificação
como ágio. Aponta que errou a fiscalização ao dizer que se a indenização
não foi registrada como despesa não poderia ter sua dedução admitida
mediante exclusão fiscal na apuração do IRPJ, porquanto sob a vigência da
Lei no 12.973, 2014, está assegurado, de forma expressa, o direito à
dedução fiscal, via exclusão na Parte A do LALUR, de todos os custos
associados às transações destinadas à obtenção de recursos próprios,
mediante a distribuição primária de ações ou bônus de subscrição
contabilizados no patrimônio líquido.
Alega que no processo administrativo no 10805.722537/2015-15, que trata
de auto de infração lavrado contra a Via Varejo para cobrança de
diferenças de recolhimento de IRPJ e CSLL motivadas por deduções fiscais
indevidas do ágio pago pela Mandala, concluiu-se que a real adquirente da
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
6
participação societária na Via Varejo seria a CBD, sendo a Mandala uma
mera empresa veículo, cuja incorporação reversa não poderia ensejar o
direito de amortização fiscal do ágio efetivamente pago.
Tendo em vista que, no presente processo, a Mandala seria a real
adquirente da participação societária na Via Varejo, está-se diante de
interpretações distintas para um mesmo fato, o que é inadmissível.
Sustenta que, admitindo-se a linha de interpretação da fiscalização, a
impugnante não teria o direito de deduzir o ágio, porquanto não houve
nenhum evento de incorporação, fusão ou cisão da participação adquirida,
o que é imprescindível para a permissão legal de amortização do ágio por
rentabilidade futura.
Porém, seria possível a dedução como parcela integrante do valor contábil
do investimento para efeitos de mensuração de ganho de capital na
alienação da participação societária, isso porque o ágio tem natureza de
custo de aquisição e deve ser registrado contabilmente como
desdobramento do investimento em conta de ativo, não produzindo
efeitos tributários enquanto o investimento a ele atrelado continuar no
ativo da empresa adquirente.
Com efeito, apenas e tão somente quando ocorrer a alienação do
investimento é que o ágio a ele vinculado pode ser deduzido fiscalmente
como custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
Argumenta que alienou em 14/06/2019 a totalidade da sua participação no
capital social da Via Varejo, e se tivesse computado, conforme
entendimento fiscal, o montante de R$ 200.150.000,25 como dedução do
lucro tributável do ano-calendário 2019 a dedução da despesa seria
considerada como antecipada, ocasionando a postergação do imposto
devido em 2016 para 2019, com prejuízo ao Fisco somente dos encargos de
multa e juros moratórios não recolhidos ante a postergação.
Faz exercícios matemáticos para demonstrar que caso adotasse a premissa
da fiscalização e não tivesse deduzido do montante de IRPJ a ser recolhido
no ano-calendário 2016 a despesa de R$ 200.150.000,25, mas ao invés
disso tivesse considerado como ganho de capital o valor mencionado,
ainda que considerados os acréscimos moratórios, o valor recolhido em
2016 seria superior ao devido em 2019, considerando a trava de 30% de
compensação do prejuízo fiscal.
Conclui que o lançamento é totalmente infundado, uma vez que exige
tributo que já foi totalmente pago, inclusive em valor a maior, em período
posterior.
Eis o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação
administrativa, na linha do voto condutor do I. Relator, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2016
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
7
NOMENCLATURA DA DEDUÇÃO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO. Não obstante
a nomenclatura que se adote em relação aos valores deduzidos na
apuração do lucro real, prevalece, para fins tributários, a sua natureza
jurídica.
LUCRO REAL. EXCLUSÃO INDEVIDA. Verificada que a natureza da dedução
não se amolda à previsão legal para sua dedutibilidade, resta evidente a
inadmissibilidade da exclusão do valor em questão.
POSTERGAÇÃO DE DESPESAS. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA PARA
ESCRITURAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. As despesas devem ser apropriadas
no exercício em que são realizadas. Incabível a postergação da dedução de
despesas para exercícios posteriores, sem lastro normativo. A escrituração
deve seguir o princípio da competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente cientificado em 01/03/2024, conforme efls.1596, o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 01/04/2024 (efls.1598), às efls. efls.1600/1635, em que repisa e
reforça os argumentos já expostos em sede de impugnação administrativa, buscando o
provimento do Recurso Voluntário para reformar o acórdão recorrido e cancelar a totalidade da
autuação, conforme sumarizado a seguir:
I – TEMPESTIVIDADE;
II – FATOS;
III – MÉRITO;
III.1 - Síntese dos erros da acusação fiscal e da decisão recorrida;
III.1.1 – Pagamento de indenização que não tem natureza de pagamento
de [sobre]preço;
III. 1.2 – Erro de interpretação acerca do objeto do procedimento de
arbitragem
III.1.3 – Efeito de mera postergação no pagamento do tributo e a
necessária consideração da recomposição dos efeitos da postergação no
tempo;
III.2.1 – Impossibilidade de enquadramento da correção monetária, juros e
demais encargos como “ativo”;
III.2.2 – Impossibilidade de enquadramento do valor “principal” como
“ágio”, por ter sido realizado após o período de mensuração;
III.2.3 – Direito à dedução fiscal, via exclusão na Parte A do LALUR;
III.3 – Demonstração Analítica do Erro de Aplicação da Legislação
Tributária;
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
8
III.3.1 – Incoerência da argumentação relativa à caracterização da
MANDALA como real adquirente, tendo em vista autuação anteriormente
lavrada (Processo Administrativo no 10805.722537/2015-15);
III.3.2 – Alienação de ações da controlada VIA VAREJO e consequente
direito à amortização do ágio, caso considerado, como fez a D. Fiscalização,
tratar-se de sobrepreço – desconsideração do “efeito postergação”;
IV – DO PEDIDO
Ato contínuo, os representantes da Fazenda Nacional apresentaram suas
contrarrazões ao recurso voluntário, às efls. 1639/1652, sustentando a manutenção integral do
acórdão combatido e a negativa de provimento ao recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Trata-se de auto de infração lavrado contra a Companhia Brasileira de Distribuição
(CBD), referente à glosa de exclusão da base de cálculo do IRPJ, denominada “indenização
Morzan”, no ano de 2016.
De acordo com o TVF, em 2009 a pessoa jurídica Morzan Empreendimentos e
Participações (Morzan) vendeu, para a pessoa jurídica Mandala Empreendimentos e Participações
(Mandala), ações da empresa Globex Utilidades. Consta do TVF que a Mandala “deixou de pagar o
preço combinado pelas ações”, de modo que a Morzan ingressou com procedimento arbitral,
“com objetivo de receber a diferença entre o valor pago pela empresa Mandala e o valor que
deveria ser pago, em seguimento ao que prescrevia o contrato de venda e compra de ações”.
Nessa arbitragem, a Morzan obteve decisão favorável em face de Mandala, que foi
condenada a pagar uma quantia para a Morzan. A CBD (autuada), e a empresa Wilkes
Participações, na figura de coobrigadas, foram condenadas a pagar à Morzan o valor devido pela
Mandala.
A CBD deduziu o valor pago à Morzan da base de cálculo do IRPJ, a título de despesa
operacional. Consta do TVF que “Para justificar a dedução tributária, a CBD informou a esta
fiscalização que a despesa é necessária à atividade da empresa e à manutenção da atividade
produtora, e que, em razão disso, sua dedução estaria fundamentada no art. 299 do RIR/1999
(atualmente constante no art. 318 do RIR/2018)”.
A Fiscalização afirmou que o valor pago pela CBD não corresponde a uma despesa
dedutível, mas um “sobrepreço” por ações vendidas pela Morzan. Por outro lado, alegou que,
como não foi a CBD, mas a Mandala, que adquiriu as ações, a CBD não poderia contabilizar o
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
9
sobrepreço como ágio, “uma vez que não estaria configurada a condição prevista no caput do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598/1977”.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega preliminarmente que tanto a
acusação fiscal quanto a decisão recorrida apresentariam equívocos. Isto porque, segundo ela a
fiscalização teria se baseado em premissas que não refletiriam a realidade fática estabelecida na
sentença arbitral.
Contudo, sem razão à recorrente.
No caso há hialina clareza das razões de fato e de direito que levaram à autuação.
Dos fundamentos alegados, verifica-se se tratar de inconformismo do contribuinte
em relação ao mérito da demanda, mormente a correta interpretação dos fatos estabelecidos pela
sentença arbitral, razão pela qual entendo não existir nulidade a ser sanada.
No mérito, a recorrente alega que a sentença arbitral a teria condenado a pagar
uma indenização, e não preço ou sobrepreço.
Sustenta que teria demonstrado que a arbitragem iniciada pela MORZAN jamais
teve por objetivo a exigência de pagamento de qualquer diferença (ou complemento) de preço
[ou de sobrepreço] em razão da venda das ações da ex-controlada GLOBEX.
Defende que o preço de venda das ações de GLOBEX detidas pela MORZAN,
definido em aproximadamente R$ 870 milhões1, conforme termos e condições do Contrato de
Compra e Venda de Ações da GLOBEX (fls. 828/952), foi efetivo e totalmente recebido.
Narra que a expectativa de MORZAN consistia em receber o preço de venda das
ações de GLOBEX, parte à vista em dinheiro (aprox. R$ 374 milhões) e outra parte a prazo para
recebimento em dinheiro (aprox. R$ 451 milhões) ou através do recebimento de ações de emissão
da Recorrente (aprox. R$ 496 milhões, depois de aplicado o acréscimo do bônus de subscrição de
10% sobre a parcela do preço a prazo), observadas as condições precedentes inerentes ao tipo de
negócio, como, por exemplo, a aprovação prévia em Assembleia Geral Extraordinária do aumento
de capital da Recorrente, com criação de ações com classe especial (Preferências Classe B), e
condicionado à existência de sobras de ações passíveis de subscrição depois de encerrado o prazo
de exercício do direito de preferência dos acionistas minoritários da Recorrente, para somente
então determinar-se a parcela de ações de emissão da Recorrente que poderiam ser subscritas
pela MORZAN.
Alega que a Morzan ingressou com a arbitragem ao receber uma quantidade menor
de ações de emissão da Recorrente (leia-se, menor do que sua expectativa inicial, devidamente
compensada financeiramente com o pagamento em dinheiro da diferença do preço de venda a
prazo das ações de GLOBEX), MORZAN alegou ter tido prejuízos (danos patrimoniais) por ter
deixado de obter rendimentos de dividendos, e, principalmente, ganhos (vantagens) de capital no
mercado financeiro (ganhos, diga-se, adicionais e totalmente dissociáveis do ganho de capital
auferido em decorrência da venda das ações GLOBEX), quando deu início à venda das ações da
Recorrente diretamente em ambiente de bolsa de valores.
Acresce que os parágrafos 39, 299 e 300 não deixam dúvida quanto ao fato de que,
efetivamente, o preço de compra e venda das ações de GLOBEX foi recebido pela MORZAN:
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
10

Ao fim, foi conferido à MORZAN o direito à utilização de pouco menos de 1/3 (um
terço) da parcela do preço de venda a prazo na subscrição de ações de emissão da Recorrente. O
valor remanescente do preço de venda a prazo foi, então, como não poderia ser de outra forma,
recebido em dinheiro pela MORZAN, conforme indicam os parágrafos 313 e 314 da sentença
arbitral:

Não por outra razão que, nos debates do procedimento arbitral, buscou-se
determinar o critério razoável e admissível como a melhor métrica para a mensuração do dano
sofrido pela MORZAN. Só há utilização de critério de mensuração do dano sofrido quando se
analisa eventual dever de indenizar a parte que se sentiu lesada. Fosse a decisão arbitral a respeito
de [sobre]preço de ações, como descreve a decisão recorrida, inexistiria tal análise pela sentença
arbitral.
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
11
O critério de mensuração do montante do prejuízo indenizável, conforme
consignado no parágrafo 371 da sentença arbitral, dependia da definição da quantidade de ações
preferenciais de emissão da Recorrente que a MORZAN teria direito:

Uma vez definido o número de ações máximo que a MORZAN teria direito de
subscrever com a parcela do preço a prazo da venda das ações GLOBEX, e uma vez expurgado
desse número a quantidade de ações efetivamente recebidas, buscou-se determinar,
monetariamente, o valor a ser estabelecido para a reparação dos prejuízos sofridos. Os
parâmetros considerados na sentença arbitral foram descritos nos parágrafos 379 em diante.
De sua parte, em suas contrarrazões a PGFN alega que de acordo com a sentença
arbitral, não era indiferente o pagamento do preço de venda das ações da Globex à Morzan em
dinheiro ou em ações da CBD. A obrigação de entregar as ações da CBD à Morzan tinha por
finalidade permitir que essa empresa recebesse o valor de mercado dessas ações, mediante
alienação em Bolsa de Valores.
Tanto é assim que, ao ficar configurado o descumprimento contratual, o Tribunal
Arbitral arbitrou o valor da indenização, como se a Morzan tivesse vendido as ações da CBD em
Bolsa de Valores. Veja-se, portanto, que o contrato garantiu à Morzan o recebimento do valor de
mercado das ações da CBD, obedecido o piso de R$ 40,00 por ação da CBD.
Sustenta que para fins fiscais, o pagamento realizado pela CBD não se classifica
como de despesa operacional, mas efetivamente de custo pela aquisição das ações da Globex.
Com o devido acatamento ao quanto defendido pela PGFN, entendo que assiste
razão à Recorrente.
Ao fim e ao cabo, o contrato previa um preço que foi devidamente arcado segundo
consta na própria sentença arbitral. Tanto o é que o fundamento da decisão foi o abuso de direito
cometido pelas empresas dos Grupo Diniz e Casino, conforme consta de excerto transcrito pela
própria PGFN:
“C. DO PEDIDO 1
329. O Pedido 1 da Requerente [Morzan] refere-se às 949.400 Ações Classe
B as quais a Requerente alega que foram transferidas indevidamente pela
Wilkes aos acionistas minoritários da Globex, em violação à cláusula 3.2 do
SPA. (...)
(...)
332. O Tribunal entende que, com a cumplicidade da Mandala, a Wilkes
violou diretamente sua obrigação expressa na Cláusula 3.2 do SPA de
‘ceder integralmente’ seus direitos de preferência na subscrição das
Ações Classe B à Requerente, que foi privada de 949.400 Ações Classe B.
(...)
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
12
336. Tendo em vista o exposto acima, o Tribunal decide que a Wilkes violou
a cláusula 3.2 do SPA quando permitiu a transferência aos acionistas
minoritários da Globex o direito de subscrição de 949.400 Ações Classe B, o
qual deveria ter sido transferido à Requerente.
D. DO PEDIDO 2
337. O Pedido 2 da Requerente refere-se às 725.784 Ações Classe B que a
Requerente deveria ter recebido na segunda rodada do aumento de
capital. (...) (...)
344. O Tribunal entende que a CBD deveria ter subscrito as sobras que a
Requerente tinha direito em razão do Compromisso de Subscrição, tendo
em vista o considerando V e a cláusula 3.4 do SPA. A operacionalização do
uso do Crédito no aumento de capital não teria como ocorrer sem a
cooperação contratual entre as partes no SPA, de modo que a CBD estava
obrigada, à luz do princípio da boa-fé, a subscrever o maior número de
sobras possíveis em nome da Requerente a fim de cumprir com sua
obrigação no Boletim de Subscrição.
345. Referidas disposições do SPA implicam que a CBD tinha a obrigação de
subscrever para a Requerente todas as sobras disponíveis. Ao não o fazer,
privou a Morzan de 725.784 Ações Classe B.
E. DO PEDIDO 3
346. O Pedido 3 da Requerente refere-se às 4,5 – 5,5 milhões de ações
adicionais que a Requerente teria recebido caso as Afiliadas do Grupo de
Controle das Requeridas não tivessem participado do aumento de capital.
(...)
350. O Tribunal entende que os Grupos Diniz e Casino aproveitaram-se do
aumento de preço de mercado das ações da CBD para comprar as Ações
Classe B que haviam sido emitidas para pagar a Requerente sob o SPA (a
um preço abaixo do mercado). Nota-se que as sociedades dos Grupos
Diniz e Casino, que impediram a subscrição pela Morzan de
aproximadamente 5 milhões de Ações Classe B, foram excluídas desta
arbitragem através da Sentença Parcial, visto que não foram signatárias
do SPA. Conforme alegado pela Requerente, no entanto, isso não
caracteriza um impedimento para que o Tribunal declare que as
Requeridas CBD e Wilkes sejam responsáveis pela conduta de suas
afiliadas.
351. Nota-se que o objetivo estabelecido no SPA não foi atingido porque a
Wilkes e CBD, atuando de forma coordenada com outras três empresas
não operacionais controladas pelos Grupos Diniz e Casino (i.e. Segisor,
Stanhore e Swordfish), participaram de um esquema para enriquecer o
Grupo de Controle, privando a Requerente das ações que haviam sido
prometidas a ela.
(...)
Fl. 1666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
13
369. O Tribunal conclui que, à luz do princípio da boa-fé, a Wilkes e CBD
conjuntamente e de modo indivisível violaram o SPA ao permitirem a
aquisição das Ações Classe B pelas sociedades dos Grupos Diniz e Casino.
Em consequência, as Requeridas Wilkes e CBD devem pagar a Requerente,
conjunta e solidariamente, o montante indicado no parágrafo 411 abaixo a
título de indenização”.
Nessa toada, entendo que resta caracterizado o referido pagamento como
indenização, deixando de me manifestar acerca dos fundamentos aduzidos somente aplicáveis
caso se estivesse tratando de ágio.
Do que resta a pergunta, indenizações são dedutíveis, nos termos do art. 311 do
RIR/2018?
Entendo que sim.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho, do ponto de vista contábil e fiscal, “despesa é
uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”. Ainda, prossegue Andrade Filho informando
que, nos termos da alínea “a” do parágrafo 2a do art. 6a do Decreto-Lei n. 1598 de 19771, as
mutações patrimoniais diminutivas podem assumir o caráter de custos, despesas, encargos,
perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro
líquido2. E para fins tributários:

1 Decreto-Lei 1598/1977: “Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não
operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com
observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real: (...)”.
2 “Na prática, todas essas espécies de mutações patrimoniais são tratadas como “despesas” ou “custo” enquanto
eventuais perdas derivadas de bens de uso contínuo (ativo imobilizado ou investimentos) são qualificadas como
“perdas de capital”, que, na legislação tributária, têm caráter não operacional”. A palavra “despesa” é utilizada, de um
modo geral, como sinônimo de “gasto”, e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens
não vinculados ao processo de produção de mercadorias, produtos e serviços destinados à venda. Logo, deste ponto
de vista, o conceito de despesa é primeiramente determinado por um processo de exclusão; ou seja, despesa é toda
espécie de gasto não computável entre os custos de produção. Outro elemento que deve ser considerado em cada
caso é a caracterização do gasto como aplicação de capital; despesa é elemento do resultado, enquanto aplicação de
capital é ativo. Em regra, a ideia subjacente ao conceito de despesa (tomada a palavra na acepção de “gasto”) é a de
retribuição, de modo que uma cifra qualificada como despesa representa sempre um benefício adquirido, e que pode
ser fruído imediatamente ou não. Ocorre que a palavra “despesa” tem outras significações, e, portanto, o seu
conceito não se resume à ideia de gasto. Há casos em que há dispêndio sem contrapartida para a pessoa jurídica:
assim, por exemplo, é considerado como despesa o valor pago a título de multa por infração à legislação de trânsito, e
que, na prática, trouxe um malefício para a entidade. O valor despendido no pagamento dessa multa representa, e de
fato e de direito, uma perda patrimonial da mesma natureza daquela que ocorre em caso de indenização por ato
ilícito e que é paga a alguém que foi lesado pela pessoa jurídica ou por alguém a ela vinculado. Esse tipo de perda,
todavia, difere daquela que decorre da diminuição da substância econômica de ativos em virtude de obsolescência ou
de oscilações de preços, cujos valores são também qualificados como “despesa”. Ademais, despesa significa também
o registro contábil de ajuste patrimonial para equalização, como ocorre nos casos em que o valor de certos ativos é
diminuído para refletir as diferenças decorrentes do valor do dinheiro no tempo: tal é o caso do denominado “ajuste a
valor presente” e dos registros para refletir acréscimos de passivos ou decréscimos de ativos em virtude de índices de
Fl. 1667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
14
Para fins tributários (IRPJ e CSLL, em algumas circunstâncias), as despesas
são dedutíveis ou não, de acordo com diversos critérios legais de caráter
formal, material e temporal. Além da observância desses critérios, o que
habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e certeza, que são
fatores importantes para a correta aplicação do regime de competência.

A Legislação Tributária também estabeleceu distinções entre custos e despesas,
conforme pode ser observado no próprio artigo 47 da Lei 4506 de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por
desfalque, apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros,
quando houver inquérito instaurado nos têrmos da legislação trabalhista
ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto
poderá impugnar as despesas pessoais do titular da emprêsa que não
forem expressamente previstas na lei como deduções admitidas se êsse
não puder provar a relação da despesa com a atividade da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente
da emprêsa, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
administração do impôsto, se o contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou
profissional, a prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a
efetividade da operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as
perdas extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de
condições excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça
maior, cujos riscos não estejam cobertos por seguros, desde que não
compensadas por indenizações de terceiros.

inflação ou flutuação do valor de moedas estrangeiras”. FILHO, Edmar Oliveira de Andrade. Imposto de Renda das
Empresas. 13 Edição. São Paulo: Atlas – GEN, 2018, p. 211-212.
Fl. 1668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
15
Esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2993.
Assim, considerando o contexto legislativo acima mencionado, pode-se concluir
que, em grande medida, o art. 311 do Decreto n. 9580 de 2018 praticamente repetiu o disposto já
estabelecido em regulamentos anteriores e substanciado no mesmo diploma legal4. Da mesma
forma, pode-se dizer que as discussões envolvendo os requisitos ou critérios (e limites) para a
dedutibilidade das despesas operacionais mantiveram-se e atualizaram-se, mas sempre se
centrando nas dificuldades de delimitação desses critérios em casos concretos.
Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as despesas
operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo, isto é, “
(...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas.
As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”5.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Oliveira Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações

3 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
4 “Despesas necessárias
Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da fonte produtora ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, caput ).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o )
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o) .
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente da designação
que tiverem”.
5 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou atividades
da empresa, é muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A usualidade ou normalidade
da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou
normal servir para promover a venda da mercadoria ou produto”. “(...) O PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa
necessária dizendo que o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que,
na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI, Celso
H. Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
Fl. 1669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
16
ou atividades empresariais6. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas7-8-9.

6 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
7 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial n. 1.168.038,
de 9 de junho de 2010.
8 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica beneficiada de
seguro de vida de seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de seguro”. “Consulta de pessoa
jurídica, proponente de um contrato de seguro de vida comercial, da qual a mesma é também a beneficiária, se o
pagamento dos prêmios respectivos é dedutível do lucro real, a título de despesas gerais, na rubrica de seguro de
qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em
seu art. 162 e parágrafos as despesas operacionais. São admitidas como tais somente as despesas não computadas nos
custos, necessárias às transações ou operações da empresa, usuais ou normais ao tipo de atividade da mesma, ou à
manutenção da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não distinguindo entre firmas individuais
ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a sua continuidade, com as
estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá ser admitido como despesa
dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245 do Regulamento citado, em sua letra e
exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa jurídica, pago por morte do sócio
segurado. Não sendo considerado como integrante do lucro real o capital da apólice não seria lógico deduzir desse
mesmo lucro o valor dos prêmios pagos para a formação daquele capital.
9 Parecer Normativo n. 32/1981: “EMPRESAS QUE OPERAM COM A COMERCIALIZAÇÃO E
INDUSTRIALIZAÇÃO
DO
FUMO
PRETENDEM
VER
ESCLARECIDAS
DÚVIDAS
QUE
SÃO
SUSCITADAS A PROPÓSITO DA QUALIFICAÇÃO, PARA EFEITO DE DETERMINAÇÃO DO LUCRO
SUJEITO AO IMPOSTO DE RENDA, DE DESPESAS HAVIDAS COM A ASSISTÊNCIA QUE PRESTAM
AO PLANTADOR DA MATÉRIA-PRIMA OBJETO DE SEU NEGÓCIO. 2. Esclarecem os interessados que
constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o reembolso que fazem ao produtor rural
- quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros necessários à manutenção regular da produção do fumo -
das despesas financeiras decorrentes de financiamentos bancários, ajustados para a aquisição de suprimentos agrícolas
e/ou para construção de estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se os encargos referidos são admitidos,
como despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A qualificação dos dispêndios de pessoa
jurídica, como despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação
do imposto de renda, que fixam conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas
norteadoras da imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do
Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de 04 de dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte
produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade
da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida
pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que,
na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser
interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo a qual os
compradores de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam assistência financeira efetiva
ao plantador rural, mediante o reembolso de despesas de financiamentos bancários contraídos para implantação e
manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros são admitidos
como despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele focalizado na Instrução
Normativa SRF no 22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas bancárias é ressarcido ao produtor
agrícola. Exige-se que o encargo constitua parte do ajuste da operação de compra e venda.
Fl. 1670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
17
Já para Marcelo Magalhães Peixoto, as despesas, que são “sacrifícios necessários
para a obtenção de receitas de uma entidade (...)”, para serem dedutíveis, devem ser necessárias,
usuais e normais – como prescreve o art. 311 do RIR/2018, e estar vinculadas a dois princípios: o
da transparência e o princípio da causalidade.10
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres 11 , sobre as
características das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A
causalidade foi inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique
preso aos critérios de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do
mercado. A transparência, está ligada à segurança jurídica, à escrituração e a à contabilidade das
despesas12.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio, trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não

8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura do fumo, visto
que as características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos os usos e costumes
observados da forma tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso mesmo, julgamos que o valor
dos encargos de financiamentos bancários, contratados especificamente para aquisição de suprimentos agrícolas e para a
construção de equipamentos da atividade, quando comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui despesa
operacional da empresa adquirente do fumo, dedutível na formação do lucro real.
9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente
caracterizada nos documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação ou
manutenção da cultura fumageira. Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das despesas
financeiras integre o ajuste da operação de compra e venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da pessoa
física, classificável na cédula G”.
10 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo –
Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 130-132. Também consultada por: PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Novo RIR. Aspectos
jurídicos relevantes do Regulamento do Imposto de Renda 2018. Coord: JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin,
2019, p. 483-497.
11 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e II, do CTN,
se acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proibição de confisco,
da proteção do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à quantificação da sua base de cálculo. O CTN
se encarrega de estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis". O acréscimo de patrimônio suscetível de imposição é, em princípio, o total das
entradas, em determinado período, abatido dos custos e despesas necessários à produção do rendimento. Compete à lei
determinar como se apura o lucro real para a incidência do imposto, eis que não há, como se tem visto, conceitos
apriorísticos aplicáveis à matéria. Bulhões Pedreira preleciona: "A aplicação da lei tributária não se baseia em definição
geral de lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de determinação da base de cálculo do imposto ...
Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do exercício. E mesmo nessa hipótese a lei
não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na escrituração do contribuinte), dispondo sobre as
receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou excluídas para se chegar ao montante de lucro que é base
de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito à dedução integra o conceito constitucional de renda e
compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN. Resta verificar quais as características de que se deve
revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro –
São Paulo – Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
12 Idem, p. 130-132.
Fl. 1671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
18
se trata de benefício legal”;13-14-15; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito
da atividade produtiva da empresa16-17; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente18. Não
pretendo avançar sobre casos específicos em que a dedutibilidade de despesas operacionais é
questionada ou discutida, mas recomendando consulta às decisões jurisprudenciais e
administrativas sobre essas hipóteses19.
Ademais, considerando os critérios acima, pode-se deduzir que o legislador possui
certa liberdade para eleger quais são as despesas dedutíveis. Em outras palavras, o
reconhecimento da dedutibilidade das despesas operacionais demanda o cumprimento de certos
requisitos: ser a despesa necessária; ser, via de regra (mas admitindo exceções), a despesa normal
ou usual no âmbito da atividade produtiva da empresa.
Aplicando tais conceitos ao pagamento de uma indenização, entendo que se trata
de despesa dedutível.
Em sentido semelhante ao defendido aqui o seguinte precedente de lavra do voto
vencedor manifestado Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga:
Numero do processo: 16561.720011/2021-27
Turma: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento

13 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE – NECESSIDADE –
COMPROVAÇÃO. O art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao estabelecer que são operacionais
as despesas não computáveis nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora, criou na área do imposto de renda o que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o
legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos, taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por
qualquer meio lícito de prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal ou usual no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há como se glosar tal
gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-851.
14 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n. 4/82. Também
citados por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 859.
15 E arremata: “(...) o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa e a
empresa, isto é, entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que
importa para a lei! Qualquer outro referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é imaterial e irrelevante
perante a lei”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 861.
16 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, “(...) e muito menos o caput do art. 47, pois, como
visto, os parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de um artigo, formando,
juntamente com esta e com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e coerente. Isso significa que a
dedutibilidade não é assegurada apenas quando uma espécie de despesa seja comumente – um possível sentido para
“usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral, ou pelas de um determinado setor, embora este possa ser um
critério, como ocorre na situação da indústria fumajeira, que costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas
despesas financeiras, caso em que o Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta razão reconheceu a dedutibilidade
delas. (...) Portanto, é possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou comumente adotada pelas
demais, ainda que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14, que adotou
entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
17 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
18 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
19 Sobre o assunto, recomenda-se consultar os Acórdãos do CARF e da CSRF que tratam de diferentes situações
envolvendo a dedutibilidade de despesas. Disponível em: https://acordaos.economia.gov.br. Último acesso em
03/09/2023.
Fl. 1672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
19
Data da sessão: Mon Apr 08 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed May 29 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017 IRPJ e CSLL. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. MULTAS
DECORRENTES DE ACORDO DE LENIÊNCIA. LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI No
12.846/2013). DESPESAS INEVITÁVEIS E INAFASTÁVEIS. CONTINUIDADE DA
ATIVIDADE EMPRESARIAL. Pagamentos efetuados no contexto de acordo
de leniência são considerados gastos inevitáveis e inafastáveis,
necessários para a regularização e continuidade da atividade empresarial.
Distinção entre o ato ilícito original e o acordo de leniência, que é
instrumento jurídico lícito e incentivado pelo Estado. Interpretação
sistemática e teleológica da legislação tributária, incluindo o art. 299 do
RIR/18, o art. 13 da Lei no 9.249/95, o art. 47 da Lei no 4.506/64, e o art.
41, § 5o, da Lei no 8.981/95. Reconhecimento da dedutibilidade dessas
despesas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2017 BASE DE CÁLCULO. REQUISITOS COMUNS AO IRPJ. A base de cálculo
da CSLL, conforme prescreve o art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, é o
resultado do exercício (lucro líquido), antes do imposto de renda, ou seja, o
resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
tributária. As adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação do IRPJ para efeito de determinação do lucro
real não são aplicáveis automaticamente para o fim de apuração da base
de cálculo da CSLL, deve-se observar a norma específica para cada tributo.
Nesse sentido às Instruções Normativas no 390/2004 e no 1700/2017. A
admissão e/ou glosa de determinada despesa como operacional -
necessária, usual e normal - repercute na apuração do lucro operacional
que é comum para o IRPJ e a CSLL. Esse racional está em consonância com
o art. 13 da Lei no 9.249/1995, cujo teor determina que “Para efeito de
apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: [...]”. O
referido art. 13 evidencia o vínculo entre a apuração da base de cálculo da
CSLL e os referidos requisitos de dedutibilidade de despesas, o que justifica
a ressalva no texto legal. MULTA ISOLADA. CANCELAMENTO. Cancelados os
créditos tributários que deram amparo à reapuração e lançamento da
multa isolada, exoneram-se também as multas isoladas constituídas com
base nos mesmos fatos.
Numero da decisão: 1004-000.137
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a glosa de despesa referente à multa em
acordo de leniência e, por decorrência, a multa isolada, vencidos os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior (Relator) e Fernando Beltcher da
Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.418 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720608/2021-44
20
Silva. Designado para redigir o voto vencedor Conselheiro Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga. (documento assinado digitalmente) Efigênio de
Freitas Júnior - Presidente e Relator (documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Redator Designado. Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva, Jeferson
Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Nome do relator: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Da mesma forma que no caso de um acordo de leniência, o pagamento decorrente
de uma sentença judicial ou de uma sentença arbitral se enquadra no conceito de despesa
necessária à continuidade das atividades da empresa, razão pela qual dou provimento ao recurso
nessa matéria.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1674
DF CARF MF
Original